Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-26.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMINATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. NÃO EFETIVADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DETRAN/DF. RESPONSABILIZAR TERCEIRO NÃO PRESENTE NA LIDE. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelante alega que agiu de boa-fé e cumpriu todas as suas obrigações contratuais e tentou a transferência do veículo para o novo comprador, mas que não obteve sucesso porque existe pedido de busca e apreensão realizado por financeira, com bloqueio judicial em outro processo. Requer seja enviado ofício ao DETRAN para que os débitos após a aquisição do veículo sejam lançados em nome de atual proprietário.
2. Contudo, como salientou o Juízo singular, o fato de o veículo ter sido alienado a terceiro é questão que nada interessa à autora, que pode exigir daquele com quem contratou o cumprimento da obrigação que ficou a seu cargo, sendo inviável, em decorrência da força relativa dos contratos, exigir do terceiro adquirente qualquer obrigação derivada de negócio do qual não participou, ou extrapolar o âmbito da relação processual existente nos autos para determinar a transferência do bem para quem não participou da lide.
3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.